Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. HONORÁRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REQUERIDO A QUALQUER MOMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que "o pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício" (AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).
3. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que as embargantes demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir o acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
4. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas fazê-lo quanto às questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
5. A multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código Processual Civil somente é cabível quando ficar caracterizado, inequivocamente, o caráter protelatório do recurso, o que não ocorreu, na hipótese.
6. Embargos de declaração rejeitados.